Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. IPVA. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA E EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROTESTO IRREGULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva e está expressamente prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. Para que haja indenização, são necessários ato ilícito, resultado danoso e nexo causal entre ambos, desde que não se verifique quaisquer das excludentes de responsabilidade civil, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. O reconhecimento de fraude na aquisição de veículo automotor revela a inexistência de relação tributária apta a ensejar a cobrança do IPVA, bem como a inscrição em dívida ativa pelo não pagamento.
4. A inscrição indevida do nome do contribuinte em cadastro da dívida ativa e órgão restritivo de crédito implica na obrigatoriedade de o ente público reparar os danos morais decorrentes desse fato, independentemente de dolo ou culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva e dano in re ipsa. O mesmo entendimento se aplica para o registro irregular de protesto.
5. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o valor não seja tão elevado que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão baixo que se torne inexpressiva.
6. Na espécie em exame, demonstrada que as cobranças e inscrições indevidas perduram há mais de oito anos, a fixação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) bem atende as finalidades indenizatória, preventiva e punitiva da medida.
7. Apelação não provida. Unânime.